Tribunal: TJMT
Processo: 1007126-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007126-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SARAH NUBIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 714.873.791-53 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA OU PAGAR AS CUSTAS JUDICIAIS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, reiterada e negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SARAH NÚBIA PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL no 1007126-51.2018.8.11.0041, manejada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que a parte autora deixou de emendar a inicial, mesmo intimada para tanto (ID 293419429).

Em suas razões de ID 293419432 a parte recorrente aduz que a sua petição inicial não é inepta, que não foi descumprido o comando judicial para emendar a inicial, que é necessária a intimação pessoal para tanto e que faz jus às benesses da assistência judiciária.

Por fim, pugna pela prevalência dos princípios da economia processual e requer, nessas condições, a nulidade da sentença, a fim de que o processo tenha regular processamento na origem, com o deferimento da assistência judiciária.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso em debate observa-se que foi indeferida a assistência judiciária pleiteada, sendo determinada a comprovação da hipossuficiência da parte autora ou o recolhimento das custas judiciais pertinentes (ID 293419421).

A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o feito, contudo, decorrido o prazo legal sem que houvesse o recolhimnento das custas (ID 293419428), sobreveio a sentença extintiva sem resolução do mérito (ID 293419429).

Pois bem.

Ao contrário do que afirma a parte apelante, verifico que foi procedida a sua intimação para a comprovação da sua hipossuficiência ou o recolhimento das custas judiciais e passado o prazo de sua intimação para cumprir a decisão judicial, esta não foi efetivada. Tampouco nada foi requerido ou interposto qualquer recurso.

Logo, não há que se falar em inobservância das normas de natureza processual.

No caso, a instituição apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.” (grifo nosso)

Importa registrar que a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, porque o único culpado pelo indeferimento da inicial foi a própria parte recorrente.

Destaca-se ainda que a prévia intimação pessoal da parte só é necessária nos casos de abandono do processo (artigo 485, incisos II e III, CPC), conforme determina o art. 485, §1o, da lei processual, sendo certo que esta não é a hipótese dos autos.

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC no caso em apreço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025